Tribunal: TJMT
Processo: 1019102-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019102-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO CONCEICAO DE MORAIS - CPF: 062.305.391-87 (APELADO), LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO - CPF: 025.731.321-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL –
PRELIMINAR
- PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – MOMENTO DA INCORPORAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
MÉRITO
– EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – DOAÇÃO POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O marco inicial do prazo prescricional para o ressarcimento de construção de rede elétrica particular inicia-se no momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede, razão pela qual a prescrição deve ser rejeitada.

Uma vez demonstrado que houve a incorporação de construção de rede elétrica realizada por particular à concessionária, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo apelado é devido, sob pena de enriquecimento ilícito.

Comprovado os gastos desprendidos pelo particular, o ressarcimento no valor desembolsado é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1019102-89.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOÃO CONCEIÇÃO DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juiza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Doação Incorporatória cumulada com Indenização por Danos Materiais no 1019102-89.2017.8.11.0041
,
ajuizada por
JOÃO CONCEIÇÃO DE MORAIS
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida a ressarcir a quantia de R$ 65.391,00 (sessenta e cinco mil trezentos e noventa e um reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o, e 85, § 2o, ambos do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a pretensão está prescrita, por considerar que o prazo para o ressarcimento das despesas oriundas da instalação da rede elétrica rural pelo consumidor é de três anos.

No mérito, argumenta que antes as fundamentações apresentadas na sentença, evidencia-se a incongruência das mesmas, haja vista que os procedimentos realizados pela concessionária seguiram estritamente o que preceitua a legislação setorial aplicável, priorizando a ampla defesa e a presunção de inocência.

Assevera que há locais que não são servidos pelos ramais gerais de distribuição, face à distância verificada entre estes logradouros e os centros urbanos ou às estradas de rodagem servidas pelos ramais gerais de distribuição, como ocorria no caso da propriedade rural do apelado.

Diz que para que o apelado receba energia elétrica nestes locais é imperioso que ele providencie, por sua conta e risco, a construção de um ramal particular que interligue o ramal geral de distribuição de energia ao local a ser servido com energia elétrica, como ocorreu na espécie.

Assevera que conforme documentos apresentados pelo próprio apelado, se passaram mais 20 anos da incorporação até o pedido de ressarcimento, e o apelado não formulou nenhum pedido à época de ressarcimento dos valores despendidos.

Ademais, alega que outro desacerto da sentença foi não observar o § 3o do mesmo artigo 9o da Resolução 229/2006 da ANEEL, o qual é taxativo ao estatuir que não é todo valor gasto pelo usuário que será ressarcido a título de incorporação de rede elétrica.

Afirma que a condenação ao pagamento de todo valor gasto pelo apelado, se revela flagrantemente contrária as normas vigentes, uma vez que o cálculo da restituição dos valores gastos a título de incorporação, deve observar os cálculos de valores e as taxas de depreciação dos equipamentos, uma vez que a rede construída pela apelado já possui mais de 20 (vinte) anos.

Diz que a Resolução em evidência também prevê que a incorporação da rede deve passar

por uma avaliação prévia, para análise do valor a ser restituído (artigo 9o, § 3o da Resolução no 229/2006), razão pela qual, não há nada para ser restituído , visto que a rede tem 100% de depreciação.

A par desses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 11248063].

O preparo foi recolhido, consoante comprovante [id. 11248060].

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a pretensão está prescrita, por considerar que o prazo para o ressarcimento das despesas oriundas da instalação da rede elétrica rural pelo consumidor é de três anos, nos termos do art. 205, §3o IV do Código Civil.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o termo inicial dos referidos prazos prescricionais é a data da incorporação da rede elétrica. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. AFRONTA AOS DECRETOS N. 4.873/03 E 5.163/04; E ÀS LEIS N. 10.848/04 E 10.438/02. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3o, 7o E 9o, § 1o, III, DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 229/06; AO ART. 1o, II, "C", DA PORTARIA N. 5 DO DNAEE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
VINTENÁRIA OU TRIENAL.
TERMO INICIAL. MOMENTO DA INCORPORAÇÃO.

ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE.
VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não havendo a devida demonstração de ofensa aos dispositivos legais apontados como violados incidente o enunciado 284 da Súmula do STF. 2. A via especial é inadequada para análise de legislação não enquadrada no conceito de lei federal. 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AgInt no REsp 1570383/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 06/10/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1.
É do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica da parte recorrida que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional. Precedentes
. 2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que a construção da rede teria ocorrido em 2001, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 969.329/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)

Nesse sentido são os recentes julgados em casos análogos neste Tribunal:

“AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL –- PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA - RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento, é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra
. No termos do enunciado n. 547 da súmula do STJ “nas ações em que se pleiteia o RESSARCIMENTO dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede ELÉTRICA, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de RESSARCIMENTO e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028”. Na forma do art. 206, §3o, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de RESSARCIMENTO. A incorporação das redes particulares de ENERGIA é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de ENERGIA ELÉTRICA cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato”.
(N.U 0002795-19.2016.8.11.0007, APELAÇÃO CÍVEL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)

No caso em tela, a data da incorporação da rede elétrica pela concessionária, fato que fez surgir a pretensão de ressarcimento deduzida na inicial, ocorreu no ano de
2017.

Logo, considerando que o conjunto de instalação elétrica do apelado foi incorporada à concessionária no ano de 2017, não houve o transcurso de 03 (três) anos, contados da data da incorporação.

Desse modo, não se pode reconhecer a prescrição com base na data da construção da rede, ocorrida em 29.01.1996 [id. 11248057- Pág. 7], razão pela qual a prejudicial de mérito deve ser rejeitada.

É voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO CONCEIÇÃO DE MORAIS,
ora apelado ajuizou a ação anulatória de contrato de doação incorporatória cumulada com indenização por danos materiais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
visando ressarcir as despesas

investidas na rede elétrica de sua propriedade rural, localizada na Varginha/Carrapatinho – Fazenda Nossa Senhora da Conceição – Bairro Comunidade Capão Redondo – Município de Nossa Senhora do Livramento – Zona Rural.

Na sua inicial, narrou que era possuidor de um conjunto de instalações elétricas utilizado para fornecimento de energia ao seu ramal e, no dia 08 de fevereiro de 2017, foi comunicado pela ré sobre a obrigação de incorporação das redes particulares conectadas aos sistemas elétricos de distribuição.

Aduziu que diante da leitura do comunicado, entendeu que estava obrigado a doar a rede de energia instalada em sua propriedade, razão pela qual assinou o contrato de doação, não lhe sendo restituído os valores utilizados para a construção da rede. Defende a nulidade do contrato de doação, ao argumento de que houve vício de consentimento.

Em face disso, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como em danos morais em quantia a ser arbitrada pelo juízo.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida a ressarcir a quantia de R$ 65.391,00 (sessenta e cinco mil trezentos e noventa e um reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso.

Inconformada, a apelante assevera que há locais que não são servidos pelos ramais gerais de distribuição, face à distância verificada entre estes logradouros e os centros urbanos ou às estradas de rodagem servidas pelos ramais gerais de distribuição, como ocorria no caso da propriedade rural do apelado.

Assevera que conforme documentos apresentados pelo próprio apelado, se passaram mais 20 anos da incorporação até o pedido de ressarcimento, e o apelado não formulou nenhum pedido à época de ressarcimento dos valores despendidos.

Pois bem. O cerne da questão é analisar se o apelado possui direito ao ressarcimento dos valores dispendidos na construção da rede de energia elétrica incorporada à concessionária por meio do “termo de doação”.

Como se verifica dos autos, na data de 08 de janeiro de 2017, a concessionária comunicou ao apelado que deveria doar todo o conjunto de instalação elétrica, tendo em vista uma Resolução no 229/2006 estabelecida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, razão pela qual, assinou o termo de doação e a sua instalação elétrica foi incorporada à concessionária, ora apelante.

Tal afirmação foi confirmada pela preposta da concessionária quando do seu depoimento na audiência de instrução e julgamento, e devidamente registrada na seguinte parte da sentença
“com relação à afirmação de que a rede do autor não foi incorporada, a preposta da ré confirmou a incorporação quando prestou o seu depoimento. Da mesma forma restou demonstrada que a concessionária assumiu a responsabilidade pela manutenção e reparos da referida rede elétrica” [id. 11248055 – pág. 02].

Embora o apelado tenha assinado esse “termo de doação”, é possível verificar que essa doação foi celebrada com uma manobra para afastar a restituição dos gastos despendidos pelo apelado na construção da rede elétrica de energia.

Além do que, o entendimento deste Tribunal é de que é inadmitido a incorporação de redes elétricas pelas concessionárias sem a contraprestação devida, que no caso, seria o ressarcimento dos valores desembolsados pela construção da rede de energia, sob pena de enriquecimento ilícito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRAMA LUZ PARA TODOS - AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVAS QUE COMPROVAM A CONSTRUÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA PELO AUTOR - UTILIZAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO A OUTROS CONSUMIDORES - COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO DE VALORES PELO PARTICULAR NECESSIDADE DE INDENIZAR O PARTICULAR PELAS DESPESAS REALIZADAS COM A CONSTRUÇÃO DA REFERIDA REDE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 229/06 - REGULAMENTAÇÃO DA QUESTÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - NÃO VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANDO A PARTE BUSCA SOLUCIONAR A QUESTÃO VIA JUDICIAL - ORÇAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Havendo comprovação da construção de rede de energia elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização.”
(RAC n. 0002781-65.2017.8.11.0018, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO No 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados.“ A Segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 14/05/2013). Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra
.” (RAC n. 68675/2017, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 04/10/2017).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – DOAÇÃO POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DOCUMENTALMENTE COMPROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE

É inadmitido a incorporação de redes elétricas pelas concessionárias sem a contraprestação devida, que no caso, seria o ressarcimento dos valores desembolsados pela construção da rede de energia, sob pena de enriquecimento ilícito.

Devidamente comprovado os gatos desprendidos pelo particular imperiosa seu ressarcimento no valor desembolsado.

Quando se trata da restituição pelas despesas com a edificação da rede de energia elétrica incide a correção monetária no índice consignado na sentença. Porém, desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora nos termos da decisão.

Se a quantia atribuída se afigura condizente com os critérios previstos no artigo 20 § 3o, do Código de Processo Civil, especialmente quando o recorrente não traz qualquer fato que indique que a majoração da quantia seria a forma mais adequada para o caso dos autos, deve ser mantido valor arbitrado
.(Apelação Cível no 86499/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data de julgamento 04.02.2014)”.

Isto posto, a questão não demanda maiores delongas, pois já foi por outras vezes decidido por essa Corte pela presença de vício na doação e o dever de restituir ao particular que arcou com a construção de uma rede de transmissão de energia.

Assim, a doação não tem o condão de afastar a responsabilidade da concessionária em restituir as despesas arcadas pelo autor.

Ademais, a Resolução no 229/2006 da ANEEL estabeleceu o modo como as redes particulares serão incorporadas ao patrimônio da concessionária, inclusive aponta a forma de ressarcimento.

“Art. 3o. As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma deste Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

(...)

Art. 9o. A concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobiliário em serviço das redes particulares que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respetiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Planos e Programas anuais de incorporação.

§1o. Para obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá:(...)"

Assim, em que pese a concessionária alegar uma suposta depreciação como uma das justificativas em tentar se desvencilhar do seu dever de indenizar, razão não lhe assiste, isso porque, é desproporcional proclamar que um conjunto de redes elétricas que funciona em plena normalidade, atendendo diversos consumidores se encontra “depreciada”, simplesmente pelo seu tempo de construção.

Assim, pelos documentos juntados aos autos, o autor/apelado comprovou por meio de recibos, os valores utilizados para a construção da rede elétrica, que totalizam a importância de R$ 65,391,00 (sessenta e cinco mil trezentos e noventa e um reais), conforme

Desse modo, devido é o ressarcimento ao autor do montante arcado com a construção a rede elétrica.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020